Tribunal: TJBA
Processo: 0502150-15.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502150-15.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DALMO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE PACTUADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALORES A RESTITUIR. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502150-15.2016.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.